Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701617-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO GONZALEZ MARTINIANO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJDFT DESPACHO Intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, informe qual o motivo apresentado pela autoridade coatora para o indeferimento da inscrição preliminar no concurso público, bem como a resposta dada ao recurso administrativo interposto, apresentando cópia das páginas disponibilizadas pela organizadora do concurso público; demonstre, também, quais os documentos encaminhados em anexo ao pedido de inscrição no concurso em questão. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator